Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DAS MASSAS LÍQUIDAS DE 4,25G DE CRACK, 9,22G DE MACONHA E 4,05G DE COCAÍNA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO EM ATOS ILÍCITOS. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em atos ilícitos.
2. O estreito rito do habeas corpus não admite dilação probatória, de modo que não é possível aferir se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de porte de droga para consumo pessoal, devendo a tese defensiva ser examinada pelo juízo de primeiro grau.
3. A periculosidade da conduta do paciente está demonstrada nos autos, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto indicam a habitualidade da traficância, evidenciada, sobretudo, pela existência de denúncia indicando o local e o paciente como um dos responsáveis pelo tráfico de drogas e pelas declarações dos policiais relatando terem visualizado o paciente vendendo drogas em dias distintos.
4. No caso dos autos, o paciente, aos 20 anos de idade, ostenta passagens perante a Vara da Infância e da Juventude pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, receptação, homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
5. Observa-se, portanto, o envolvimento do paciente em atos ilícitos, o que indica que não se trata de um fato isolado na vida do paciente, mas revela a sua periculosidade e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública.
6. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
7. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.